Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-14.2017.8.11.0086
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1000377-14.2017.8.11.0086
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrente: MARIA DO AMPARO DA CONCEIÇÃO
Recorrida: M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 05/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MASSAGEADOR. OBRIGAÇÃO MANIFESTAMENTE INÍQUA E ABUSIVA, COLOCANDO A CONSUMIDORA EM DESVANTAGEM EXAGERADA. PREÇO MANIFESTAMENTE ABUSIVO. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO EFETUADA JUNTO AO PROCON. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação proposta por MARIA DO AMPARO DA CONCEIÇÃO em desfavor de M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME, na qual afirma o seguinte: a) que na data de 21.11.2016 atendeu em sua residência um representante da empresa Recorrida, onde este lhe propôs a venda de uma aparelho massageador elétrico, marca Master Life Therapy Saúde, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), divididos em 12 (doze) prestações de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a serem pagas mediante boleto bancário; b) que o representante afirmou que o produto era milagroso, capaz de curar dores musculares, não sendo encontrado com facilidade no mercado; c) que por ser pessoa semianalfabeta, acreditou que estava fazendo um bom negócio, fechando o contrato; d) que quando o seu filho chegou em casa e analisou o contrato, constatou que, em verdade, caiu em um golpe, já que o produto é facilmente encontrado na internet por menos de R$ 300,00 (trezentos reais); e) que ainda dentro do prazo de arrependimento, tentou inúmeras vezes contatar a empresa para solicitar a rescisão do contrato, no entanto, a ligação não era completada; f) que efetuou reclamação no PROCON/MT, não obtendo êxito em rescindir o contrato; g) que em consulta à internet é possível verificar que inúmeras pessoas já caíram no referido golpe, denominado “golpe do massageador”; h) que em razão desses fatos postula pela rescisão do contrato e reparação por danos morais.
2. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
3. O § 1.o, incido III, do mesmo artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, preconiza que: “Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”
4. A consumidora comprovou que o preço cobrado pelo produto é manifestamente incompatível com o preço de mercado. Em verdade, o preço cobrando pela empresa Recorrida encontra-se mais de 1000% (mil por cento) superior ao preço de mercado, o que pode ser constatado em uma breve pesquisa na internet.
5. Aliás, também em consulta à internet, constata-se que a empresa Recorrida age sempre com o mesmo modus operandi, abordando pessoas vulneráveis (idosas, analfabetas), utilizando-se de estratégia agressiva, prometendo verdadeiros milagres. Com efeito, pela experiência comum verifica-se que são verossímeis as alegações da Recorrente, pois não é o primeiro nem o último caso em que as pessoas, principalmente semianalfabetas como no caso em tela, na ânsia de obter melhoras em sua saúde (dores musculares) acreditam na propaganda que o vendedor faz do produto, como se este fosse à solução ideal para os seus problemas.
6. Em inúmeras matérias jornalísticas sobre o tema, constata-se que o telefone indicado não contrato não funciona, restando impossível ao consumidor exigir o cancelamento do contrato no prazo legal. Portanto, absolutamente verossímeis a alegação da consumidora, no sentido de que tentou, sem êxito, rescindir o contrato no prazo de 07 (sete) dias, notadamente considerando a revelia da empresa Recorrida. Dessa forma, impõe-se a declaração da rescisão do contrato.
7. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora, conforme reclamação efetuada junto ao PROCON/MT.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000377-14.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO - CPF: 552.032.483-20 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 19.934.001/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021